Tribunal: TJSP
Processo: 0507922-61.2010.8.26.0268
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Beatriz Braga
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
Execução fiscal. "Territorial e Taxa de Consev" dos exercícios de 2006 a 2009. Nulidade das CDAs. Não preenchimento dos requisitos legais e específicos. Os vícios dos títulos são insanáveis e não ensejam emenda ou substituição do título. Manutenção da sentença extintiva. Nega-se provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000131052
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0507922-61.2010.8.26.0268, da Comarca de Itapecerica da Serra, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA DA SERRRA, são apelados BCO
CREDITO METROPOLITANO S/A e RINALDO HELDER FARIA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY JOSÉ
FEDERIGHI (Presidente) e HENRIQUE HARRIS JÚNIOR.
São Paulo, 26 de fevereiro de 2020.
BEATRIZ BRAGA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0507922-61.2010.8.26.0268 -Voto no 31101
2
Voto no 31101
Comarca:
Itapecerica da Serra
Apelante:
Município de Itapecerica da Serra (exequente)
Apelado:
Rinaldo
Helder
Faria
e
Banco
Crédito
Metropolitano S/A (executados)
Juiz sentenciante: Patrícia de Assis Ferreira
Ementa: Execução fiscal. “Territorial e Taxa de Consev” dos
exercícios de 2006 a 2009. Nulidade das CDAs. Não
preenchimento dos requisitos legais e específicos. Os vícios dos
títulos são insanáveis e não ensejam emenda ou substituição do
título. Manutenção da sentença extintiva. Nega-se provimento ao
recurso.
Trata-se de apelação contra sentença extintiva da
execução fiscal ajuizada pelo Município de Itapecerica da Serra em
face de Rinaldo Helder Faria e Banco Crédito Metropolitano S/A
ante o acolhimento da exceção de pré executividade (fls. 140/141).
Sustenta o apelante, em síntese, que as CDAs preenchem
todos os requisitos exigidos pela lei. Aduz que a ausência de
fundamentação legal não é causa de extinção da execução fiscal e
que a eventual nulidade não enseja a extinção da execução, mas tão
somente a substituição das CDAs (fls. 143/149).
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Nos termos do art. 1.010 do CPC/15 estão preenchidos os
pressupostos de admissibilidade. Quanto ao preparo, o apelante é
isento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0507922-61.2010.8.26.0268 -Voto no 31101
3
O recurso não merece provimento.
A certidão de dívida ativa consta do rol do art. 585, VII do
CPC/73 (art. 784, IX do CPC/15), ou seja, é título executivo
extrajudicial, formaliza o débito tributário e legitima o fisco a propor a
execução fiscal. Portanto, para que esta execução tenha êxito,
primeiramente, deve estar encartada com título formal, sem defeitos.
Ainda, nos termos do art. 586 do CPC/73 (art. 783 do
CPC/15), a “execução para cobrança de crédito fundar-se-á sempre em
título de obrigação certa, líquida e exigível.” Em outras palavras, o “título
estará perfeito, para fins executivos, quando tiver condições de revelar
quem deve, o que deve e quando se terá de realizar o quantum devido.”
Assim, no que tange à ausência de quaisquer dos
requisitos previstos no artigo 202 do CTN, o artigo 203 do CTN dispõe
que é causa de nulidade da inscrição e do processo de cobrança dela
decorrente.
No caso concreto, realizando o confronto entre a CDA de
fls. 03 e as disposições dos artigos 202 do CTN e art. 2o, § 5o, da Lei
de Execução Fiscal, a seguir transcrita, verifica-se que o título padece
de vícios. Confira-se as expressões grifadas:
“O Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá conter:
I o nome do devedor, dos co-responsáveis e, sempre que
conhecido, o domicílio ou residência de um e de outros;
II o valor originário da dívida, bem como o termo inicial e a
forma de calcular os juros de mora e demais encargos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0507922-61.2010.8.26.0268 -Voto no 31101
4
previstos em lei ou contrato;
III a origem, natureza e o fundamento legal ou contratual
da dívida;
IV a indicação, se for o caso, de estar a dívida sujeita à
atualização monetária, bem como o respectivo fundamento
legal e o termo inicial para o cálculo;
V a data e o número da inscrição, no Registro de Dívida
Ativa; e
VI o número do processo administrativo ou do auto de
infração, se neles estiver apurado o valor da dívida.” - (grifei)
Com efeito, as CDAs trazem apenas indicação da Lei
Municipal no 1377 de 2002 e do art. 35 do CTM. Não há menção à
norma específica que institui a cobrança do crédito.
Vale ressaltar que a menção à lei genérica prevendo a
possibilidade da cobrança do tributo pelo ente público não é suficiente
a justificar o lançamento.
Por oportuno, como bem observa Leandro Paulsen “é
imperativo que conste do Termo de Inscrição e, posteriormente da CDA, a
indicação do dispositivo de legal que fundamenta o débito. Não basta a
indicação genérica a tal ou qual lei. Exige-se a indicação do dispositivo
específico, do artigo em que resta estabelecida a obrigação”.
Desse modo, é notório o descumprimento da Fazenda
Pública com relação ao preenchimento de requisitos específicos
inerentes à instituição e cobrança tributária, nos termos dos arts. 811 e
1 Art. 81. A contribuição de melhoria cobrada pela União, pelos Estados, pelo Distrito Federal ou
pelos Municípios, no âmbito de suas respectivas atribuições, é instituída para fazer face ao custo
de obras públicas de que decorra valorização imobiliária, tendo como limite total a despesa
realizada e como limite individual o acréscimo de valor que da obra resultar para cada imóvel
beneficiado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0507922-61.2010.8.26.0268 -Voto no 31101
5
822 do CTN e do DL 195/67, o que reflete mais uma afronta ao
princípio da legalidade tributária.
Também nota-se que as CDAs não trazem os dispositivos
correlatos à forma de calcular os consectários (atualização monetária,
multa e juros); a data de vencimento das parcelas dos créditos (pela
qual se examina a contagem do prazo prescricional), bem como o
número do respectivo processo administrativo.
Dessa forma, a existência dos defeitos mencionados
acima acarreta, indubitavelmente, prejuízo ao direito de defesa do
executado, além de prejudicar o controle judicial sobre o ato
administrativo.
Nessa linha de raciocínio, “admitir certidão de dívida ativa
sem a satisfação das poucas exigências legais, representa não apenas a
violação ao princípio da estrita legalidade, que rege a Administração
Pública, mas, num contexto mais amplo, do princípio do devido processo
legal processual (e seus corolários: ampla defesa e contraditório) e
substancial”.
Portanto, são flagrantemente nulos os títulos executivos
que embasam a cobrança exequenda.
2 Art. 82. A lei relativa à contribuição de melhoria observará os seguintes requisitos mínimos:
I - publicação prévia dos seguintes elementos:
a) memorial descritivo do projeto;
b) orçamento do custo da obra;
c) determinação da parcela do custo da obra a ser financiada pela melhoria;
d) delimitação da zona beneficiada;
e) determinação do fator de absorção do benefício da valorização para toda a zona ou para cada
uma das áreas diferenciadas, nela contidas; [...]

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0507922-61.2010.8.26.0268 -Voto no 31101
6
Anote-se, inclusive, que embora o art. 2o, §8o da LEF
faculte ao exequente emendar ou substituir a CDA, não poderá fazê-lo
quando a emenda implicar na alteração do próprio lançamento
(vício insanável), como na hipótese apresentada.
A respeito do tema vide julgado da 2a Turma do STJ,
relatado pelo Ministro Castro Meira:
"PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. VIOLAÇÃO DOS ARTS.
535, II E 538, DO CPC. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. SÚMULA
284/STF. SUBSTITUIÇÃO DA CDA. ERRO NA INDICAÇÃO DA
NORMA
LEGAL
QUE
FUNDAMENTA
A
DÍVIDA.
INADMISSIBILIDADE. MATÉRIA JULGADA SOB O RITO DO ART.
543-C DO CPC E DA RESOLUÇÃO STJ No 08/2008.
(...)
2. Permite-se a substituição da Certidão de Dívida Ativa diante
da existência de erro material ou formal. Todavia, não é
possível a simples substituição do título exequendo quando os
vícios decorrem do próprio lançamento ou da inscrição, como
na hipótese e, exame. Precedentes.
3. A Primeira Seção desta Corte colocou uma pá de cal sobre a
discussão no julgamento de dois recursos especiais representativos
de controvérsia, submetidos à sistemática do art. 543-C do CPC e
da resolução STJ no 08/2008, quando reafirmou que a Fazenda
Pública não pode substituir ou emendar a certidão de dívida ativa
até a prolação da sentença de embargos (artigo 2o,§ 8o, da Lei
6.830/80), se houver necessidade de modificar o sujeito passivo da
execução (Súmula 392/STJ) ou a norma legal que, por equívoco,
tenha servido de fundamento ao lançamento tributário (REsp
1.045.472/BA, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, DJe de
18.12.2009 e REsp 1.115.501/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira
Seção, DJe de 30.11.2010).(...) 4. Recurso especial conhecido em
parte e não provido.”
(REsp. no 1.210.968-RJ, STJ, Segunda Turma, rel. Min. Castro
Meira, DJE 07.12.2010) - (grifei).
Por último, vale esclarecer que compete ao julgador zelar
pela celeridade processual, de modo que os arts. 9o e 10o do CPC/15

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0507922-61.2010.8.26.0268 -Voto no 31101
7
devem ser interpretados sob à luz do princípio do contraditório útil, em
conformidade com o Enunciado 3 da ENFAM: “É desnecessário ouvir as
partes quando a manifestação não puder influenciar na solução da causa”.
Destarte, correta a extinção da execução em razão da
nulidade das CDAs, pressuposto de constituição e de
desenvolvimento válido e regular do processo, vício cognoscível de
ofício, a qualquer tempo e grau de jurisdição, consoante o disposto no
art. 485, § 3o do CPC/15.
Por fim, para viabilizar o acesso aos Tribunais Superiores
consideram-se
prequestionadas
as
questões
deduzidas
e
imprescindíveis à solução do caso, uma vez que, dirimida a
controvérsia, tem-se como desnecessária a citação numérica de
dispositivos de lei, conforme entendimento do E. Superior Tribunal de
Justiça (EDcl no RMS 18205/SP, Min. Felix Fischer, DJ 8.5.2006).
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso, majora-
se a verba honorária para 12% sobe o valor da causa nos termos
do artigo 85, § 11o, do CPC.
BEATRIZ BRAGA
Relatora